Tribunal: STF
Processo: ARE 1470672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, §8º, DA LC Nº 173/2020, ALTERADO PELA LC Nº 191/2022. POSSIBILIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO E DE CONTAGEM RETROATIVA DO TEMPO DE SERVIÇO NO LAPSO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. PROGRESSÃO HORIZONTAL. EXEGESE DOS ARTS. 12 A 15 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 133/2015. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃODE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ELEVAÇÃO NA CARREIRA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando o recorrente a implantar a progressão funcional na Matriz 2, Classe II, Faixa 5 da carreira de Assistente de Serviços Complementares em Saúde, e a pagar as diferenças salariais até a efetiva implantação, a incidir correção monetária pelo IPCA-E, mais juros de mora, com base no índice oficial da caderneta de poupança, ambos desde a inadimplência, incidindo, a contar de 09 de dezembro de 2021, a taxa Selic.



    2 – Embora os embargos de declaração produzam, em regra, apenas, efeito integrativo, é possível ao magistrado atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos modificativos, para corrigir premissa equivocada no julgamento e erro material, que ensejam alteração substancial do julgado, conforme precedentes do STJ: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.324 – PR, 4ª T, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 16/08/2021, DJe. 16/09/2021; EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1618028 – SP, 1ª T, Ministra REGINA HELENA COSTA, j. 01/03/2021, DJe. 05/03/2021.



    3 – A Lei Complementar nº 191, de 08 de março de 2022, altera a LC nº 173/2020 ao incluir o §8º no art. 8º, possibilitando aos servidores públicos civis e militares da área da saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a contagem do tempo de serviço prestado entre 28/5/2020 e 31/12/2021 para fins de concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmios.



    4 – A Lei Municipal nº 133/2015457/2013, que dispõe sobre plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos da área da saúde do Município de Assú, estabelece, no art. 12, que a progressão horizontal do servidor de um padrão de desempenho para outro, na mesma classe, dá-se por tempo de permanência na faixa, conforme o quadro demonstrativo, constante do Anexo IV, como forma de atender ao princípio da valorização dos servidores públicos municipais.



    5 – Comprovada a exigência legal, estabelecida na citada norma de regência, para que o servidor tenha acesso à promoção funcional, impõe-se reconhecer o direito à elevação de nível na carreira.



    6 – A inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho dos servidores, nos termos encartados na lei, afigura-se ato omissivo ilegal, de sorte que não constitui empecilho a reconhecer a elevação na carreira, preenchidos os requisitos temporais, conforme precedentes desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO CÍVEL 0811390-12.2020.8.20.5106, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA, j. 26/07/2022; RECURSO INOMINADO CÍVEL 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz JOSÉ CONRADO FILHO, j. 26/07/2022.



    7 – Recurso conhecido e desprovido.



    8 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.



    9 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 24, inciso I, § 1º; 25; 163, incisos I e V; 169, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente